Tribunal: TJES
Processo: 5006449-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006449-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006449-55.2021.8.08.0000

AGVTE:

J.R & E. RESTAURANTE LTDA ME

A
GVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
:
DES
ª
.
CONV.
Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento

interposto por
J.R & E. RESTAURANTE LTDA ME
,
eis que irresignado com a decisão primeva que
lhe
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Nas suas razões, em apertada síntese, a
duz
o
Recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da
assistência judiciária
,
porquanto continua vivenciando as
as consequências da pandemia de Covid-19 e do período em que esteve de portas fechadas, ante as inúmeras restrições do comércio pelo Governo do Estado do Espírito Santo, em acatamento às determinações da Organização Mundial de Saúde, e demais entes federativos do país.

Assevera ainda que sofreu inúmeras penhoras de faturamento lançadas sob seus vencimentos, o que vem sufocando cada vez mais a sua saúde financeira. Além das demandas de natureza fiscal, a empresa encontra-se sendo demanda junto à justiça do Trabalho, também em inúmeras ações, o que assevera à gravidade da situação atual.

Feitas estas considerações, adianto que é caso de improvimento do recurso.

Como é cediço, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que estas comprovem sua condição de hipossuficiência, inexistindo, assim, presunção de insuficiência de recursos.

A propósito, recente julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 25/4/2022.)

Dos elementos carreados aos autos não se infere que a empresa agravante não possua condições, no momento, de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio funcionamento e, sendo assim, descabida,
por esse motivo,
a concessão do benefício da
gratuidade da justiça
.

E
m que pese
ser de conhecimento geral as dificuldades no desenvolvimento de várias atividades econômicas, a Pandemia de Covid-19, por si só, não é causa que autoriza o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, sendo ainda imprescindível prova de seu impacto na atividade desempenhada pela Agravante,
o que nos autos, a toda evidência, não ocorreu.

Is
s
o porque, a pessoa jurídica
não
apresentou
documentos hábeis para demonstrar a sua real situação financeir
a,
deixando de anexar o seu
balanço patrimonial
,
extrato de Imposto de Renda
ou
movimentação bancária que poderiam permitir uma profunda análise do pedido.

Ademais,
embora intimada para tal proceder, preferiu peticionar informando que os documentos já estariam carreados aos autos.

A propósito,
a jurisprudência, inclusive, deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].

3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado.

[...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 021219000029, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021 DO CPC. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL AFASTADA. MÉRITO. SIGNOS PRESUNTIVOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA (3 FONTES DE RENDA, GRANDE QUANTIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS EM CASA, RECOLHIMENTO DE CAUÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO E TAMBÉM DO PREPARO EM OUTROS RECURSOS). PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS AFASTADA. VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. [...].
IV- Não obstante o Agravante defenda a alteração superveniente de sua situação financeira em virtude da pandemia de Covid-19, não produzira nenhuma prova acerca de tal fato, motivo pelo qual tal alegação também não merece acolhimento.
V- Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 062150039964, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CC PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA À AUTORA. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Autora é comerciante. Não demonstrou as receitas auferidas, somente as dívidas, que não comprovam a alegada precariedade econômica.
Alegações genéricas sobre os efeitos da pandemia causada pelo Covid-19, sem a comprovação de que foi pessoalmente afetada. Redução da capacidade financeira não demonstrada.
Condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do núcleo familiar. Agravo não provido. (TJSP; AI 2264426-71.2021.8.26.0000; Ac. 15193154; Suzano; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 17/11/2021; DJESP 26/11/2021; Pág. 2672)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA EM SENTENÇA. Ausência de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência a justificar a concessão da benesse. Elementos contidos nos autos que indicam a existência de fonte de renda não demonstrada.
Necessidade de comprovação das condições financeiras mesmo em crise decorrente da pandemia do covid-19. Objetivo de assegurar que a benesse atinja efetivamente os carentes, sem causar maiores transtornos ao poder judiciário. Exigência do art. 5º, LXXIV, da CF
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0014793-17.2020.8.16.0035; São José dos Pinhais; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Alves Henriques Filho; Julg. 19/07/2021; DJPR 22/07/2021
)

Ademais, eventuais protestos de títulos e a existência de demandas judiciais em detrimento do agravante também não são hábeis, sem prova efetiva do comprometimento das atividades da empresa, a atestar a impossibilidade de pagamento da taxa judiciária.

Ressalte-se,
outrossim,
que a existência de gravame sobre
bens móveis e
imóveis, ao contrário do alegado, evidenciam apenas sua inalienabilidade e não a ausência de rentabilidade.

P
or essas razões entendo que agiu com acerto o magistrado primevo ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Des
embargadora C
onv
ocada

relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006449-55.2021.8.08.0000

AGVTE:

J.R & E. RESTAURANTE LTDA ME

A
GVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
:
DES
ª
.
CONV.
Débora ambos corrêa da silva

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19, PROTESTOS DE TÍTULOS E DEMANDAS JUDICIAIS. INAFASTABILIDADE DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º).
Precedente do STJ.

2.
A
Pandemia de Covid-19, por si só, n
ão
é
suficiente para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, sendo necessári
a
a comprovação de
precariedade e de impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais
sua miserabilidade jurídica.

3.
A existência,
em detrimento do agravante,
de títulos protestados,
demandas judiciais
e gravame sobre bens móveis e imóveis
também não são hábeis para atestar a impossibilidade de pagamento da taxa judiciária
sem comprovação de que eles, em conjunto ou isoladamente, comprometam a atividade da empresa.

4
.
Recurso desprovido para manter
a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.